Tribunal: TJMMG
Processo: 0002484-34.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - DELITOS DE LESÃO CORPORAL GRAVE [ART. 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)], E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) - SENTENÇA PENAL NO SENTIDO DE CONDENAÇÃO DE UM DOS MILITARES PELA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL E ABSOLVIÇÃO DE OUTRO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE UM SEGUNDO ACUSADO PELA PRÁTICA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) E DE MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA AO PRIMEIRO ACUSADO - FALSIDADE IDEOLÓGICA CONSISTENTE NA MODIFICAÇÃO DOS FATOS NO HISTÓRICO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA SIMPLIFICADO (BOS) - OMISSÃO DE IRREGULARIDADES DA ABORDAGEM POLICIAL, OCULTANDO O USO IMODERADO DE FORÇA CONTRA CIVIS E AUSÊNCIA DA CONSULTA AOS DADOS DOS ABORDADOS - REFORMA DA SENTENÇA PARA A CONDENAÇÃO DO MILITAR PELA PRÁTICA DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - DOSIMETRIA DA PENA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MAJORAÇÃO - INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 209, §1º, DO CPM) - PRELIMINARES DE OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTES DA TOMADA DEPOIMENTO DE UM DOS OFENDIDOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DOS ACUSADOS NO ATO DE REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL - REJEIÇÃO - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - AFIRMAÇÃO DE QUE AS LESÕES DECORRERAM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - TESE DE DEFESA DIVERSA DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA À LESÃO CORPORAL GRAVE - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002484-34.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 20/04/2023 Publicação: 02/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – DELITOS DE LESÃO CORPORAL GRAVE [ART. 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)], E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – SENTENÇA PENAL NO SENTIDO DE CONDENAÇÃO DE UM DOS MILITARES PELA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL E ABSOLVIÇÃO DE OUTRO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE UM SEGUNDO ACUSADO PELA PRÁTICA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) E DE MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA AO PRIMEIRO ACUSADO – FALSIDADE IDEOLÓGICA CONSISTENTE NA MODIFICAÇÃO DOS FATOS NO HISTÓRICO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA SIMPLIFICADO (BOS) – OMISSÃO DE IRREGULARIDADES DA ABORDAGEM POLICIAL, OCULTANDO O USO IMODERADO DE FORÇA CONTRA CIVIS E AUSÊNCIA DA CONSULTA AOS DADOS DOS ABORDADOS – REFORMA DA SENTENÇA PARA A CONDENAÇÃO DO MILITAR PELA PRÁTICA DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – DOSIMETRIA DA PENA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MAJORAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 209, §1º, DO CPM) – PRELIMINARES DE OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTES DA TOMADA DEPOIMENTO DE UM DOS OFENDIDOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DOS ACUSADOS NO ATO DE REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA – AFIRMAÇÃO DE QUE AS LESÕES DECORRERAM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – TESE DE DEFESA DIVERSA DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA À LESÃO CORPORAL GRAVE – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Alex Goese e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Ramon de Carvalho Batista, Alex Goese e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pela defesa do Cabo PM Alex Goese e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa do Cabo PM Alex Goese. Por unanimidade, acordam em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista, pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), a uma pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, com direito a sursis, com condições a serem fixadas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo Cb PM Alex Goese em face da sentença penal proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ) atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Em 11 de outubro de 2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o número 156.158-8, Cb PM Alex Goese, como incurso no art. 209, § 1° (lesão corporal grave), e no art. 209, caput (lesão leve), c/c o art. 79; e contra o número 145.924-7, 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista, como incurso no art. 322 (condescendência criminosa) e no art. 312 (falsidade ideológica), c/c o art. 79, todos do Código Penal Militar (CPM), evento 2 – DENUNCIA4 – AJME, aduzindo o seguinte: [...] No dia 16 de junho de 2018, por volta de 13 horas, na localidade de Córrego Santana, município de Luisburgo/MG, o denunciado Cb PM Alex Goese, agindo com animus laedendi, ofendeu a integridade corporal de Joás Henrique Moreira, causando-lhe lesões corporais de natureza grave que resultaram em incapacidade por mais de trinta dias para as ocupações habituais, e ofendeu a integridade corporal de João Batista Henrique Moreira. Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista deixou de responsabilizar o Cb PM Alex Goese que cometeu infração no exercício do cargo. No dia 17 de junho de 2018, por volta das 23 horas, no quartel PM de São João do Manhuaçu, o denunciado 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista inseriu, em documento público, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em fato que atentou contra a administração militar. Noticiam os autos que, no dia 16 de junho de 2018, o civil Darlan Martins de Lima procurou os denunciados, que estavam escalados no serviço de radiopatrulhamento na cidade de São João de Manhuaçu/MG, e relatou que, enquanto deslocava-se entre as cidades de Luisburgo e São João de Manhuaçu, viu um indivíduo suspeito mexendo em uma motociclista Honda Bros da cor vermelha e preta na localidade de Córrego Santana. Os denunciados dirigiram-se ao local indicado pelo informante e depararam-se com os ofendidos Joás Henrique Moreira e João Batista Henrique Moreira, que estavam transitando a bordo de uma motocicleta Honda Bros da cor laranjada. Os denunciados deram ordem de parada ao veículo, sendo a ordem acatada após um período de perseguição policial. Os dois ocupantes da motocicleta desembarcaram e, no momento em que os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 denunciados se aproximaram dos civis, o denunciado Cb PM Alex Goese desferiu dois socos no rosto de Joás Henrique Moreira, causando-lhe lesões de natureza grave que lhe causaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 121/124. O denunciado Cb PM Alex Goese determinou que João Batista Henrique Moreira deitasse no chão. Quando a ordem foi obedecida, o denunciado Cb PM Alex Goese desferiu um chute na boca de João Batista Henrique Moreira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 125/126. O denunciado 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista, embora fosse superior do outro militar, não tomou qualquer medida para responsabilizar o subordinado pelo cometimento da infração. Após questionarem os ofendidos, os denunciados liberaram Joás e João Batista, sem fazer qualquer consulta à documentação do veículo ou dos ocupantes. No 17 de junho de 2018, por volta das 23 horas, o denunciado 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista redigiu o Boletim de Ocorrências Simplificado n. 2018-026705982-001 (fls. 16/18) e incluiu no histórico a seguinte versão: “A Polícia Militar foi acionada por Darlan, o qual alegou que estava passando na zona rural ocasião em que viu uma moto Bros vermelha ou laranja no meio do mato, parecendo que estava sendo desmontada. O solicitante acreditava que se tratava de produto de furto ou roubo. Diante dos fatos, os policiais deslocaram para o local da denúncia onde visualizaram uma motocicleta aparentemente laranja saindo do mato, ocasião em que o condutor ao ver os policiais acelerou a moto e começou a evadir. Foram ligados os sinais luminosos e sonoros, porém o condutor foi perdido de vista. Os policiais continuaram o rastreamento localizando pouco tempo depois, dois indivíduos os quais estavam muito nervosos próximos a uma motocicleta Bros laranja. Foi procedido à abordagem devido a suspeição e busca pessoal na posição deitado no intuito de garantir a segurança dos policiais, onde nenhum crime foi constatado. Foi feito a consulta da motocicleta e do prontuário de Joás. O suspeito João não soube passar seu nome completo, pois aparentemente tinha algum problema de dicção. Joás alegou que o condutor da moto era irmão dele e estava chegando para buscá-la. Os abordados foram liberados.” A versão inserida pelo denunciado altera a verdade em diversos pontos, pois os ofendidos não foram encontrados parados próximo à motocicleta e não houve consulta aos dados dos abordados, pois Joás, que estava na condução do veículo, sequer possuía habilitação. O denunciado ainda inseriu a informação falsa de que o irmão dos ofendidos estava chegando para buscar a moto, fato que nunca foi relatado pelos ofendidos. A inserção da informação falsa altera a verdade sobre fato juridicamente relevante em ato que atenta contra a administração militar, pois o denunciado 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista omitiu as irregularidades da abordagem policial como o uso de força contra os ofendidos e a ausência da consulta aos dados dos abordados, fato que contribuiu para o descrédito da Polícia Militar frente à sociedade. Frente ao exposto, o denunciado Cb PM Alex Goese encontra-se incurso no art. 209, §1º, (lesão corporal grave) e art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 209, “caput” (lesão leve), c/c art. 79, e o 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista encontra-se incurso no art. 322 (condescendência criminosa) e 312 (falsidade ideológica), c/c art. 79, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam os militares citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2018 (evento 2 – PROCJUDIC9 – AJME). Os acusados foram interrogados (evento 2 – PROCJUDIC9 – AJME, páginas 54/62, vídeos juntados no evento 188 – AJME). Em 23 de março de 2021, foi ouvida a testemunha civil Darlan Martins de Lima, arrolada pelo Ministério Público (evento 49 – AJME). Em 28 de setembro de 2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Margareth Lopes dos Santos e Heron de Souza Braga, bem como o ofendido Joás Henrique Moreira (evento 117 – AJME). A reconstituição dos fatos foi realizada pelo encarregado e juntada no evento 140 – AJME. O ofendido João Batista Henrique Moreira foi ouvido em audiência realizada em 22 de fevereiro de 2022 (evento 164 – AJME). As testemunhas arroladas pela defesa do Cb PM Alex Goese, Valter José Ferreira e Gentil Portilho Vagundes, foram ouvidas em 26 de abril de 2022 (evento 199 – AJME). Em data de 21 de julho de 2022, foi ouvida a testemunha 2º Ten PM Douglas Ramon Pimentel e interrogados os acusados 2º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista e Cb PM Alex Goese (evento 270 – AJME). A defesa de Ramon de Carvalho Batista apresentou suas alegações finais (evento 301 – ALEGAÇÕES1). Em audiência de instrução e julgamento (evento 305 – AJME), realizada em 27 de setembro de 2022, o meritíssimo juiz de direito rejeitou a preliminar de nulidade do depoimento prestado pela vítima João Batista Henrique Moreira, suscitada pela defesa do Cb PM Alex Goese. No mérito, monocraticamente, o meritíssimo juiz de direito, em relação aos crimes do art. 209, caput, §1º, do CPM, julgou procedente a ação penal, condenando o Cb PM Alex Goese à pena de 6 (seis) meses de detenção, no que diz respeito a vítima João Batista Henrique Moreira, e de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, no que diz respeito à vítima Joás Henrique Moreira. As penas restaram unificadas em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem direito à suspensão condicional da pena, podendo o acusado recorrer em liberdade. O egrégio Conselho Permanente de Justiça, em relação à questão preliminar, por unanimidade de votos, declarou extinta a punibilidade do acusado 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista, em relação ao crime do art. 322 do CPM, pela prescrição da pretensão punitiva. No que diz respeito ao delito previsto no art. 312 do CPM, por maioria de três votos a dois, absolveu o referido acusado nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Nesse último, o meritíssimo juiz de direito condenou o acusado 3º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sgt PM Ramon de Carvalho Batista, como incurso no art. 312 do CPM, à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime aberto, com direito à suspensão condicional da pena, podendo o acusado recorrer em liberdade. O juiz militar Maj PM Flávio Henrique Maximiano condenou o acusado 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista, como incurso no art. 312 do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime aberto, com direito à suspensão condicional da pena, podendo o acusado recorrer em liberdade. Já os juízes militares Cap PM Bruno Batista de Figueiredo, Cap PM Herbert Feital Júnior e Cap PM Alexandre Camelo Teixeira votaram pela absolvição do acusado nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. As sentenças foram juntadas no evento 308 – AJME, ambas lidas em 13 de outubro de 2023 (evento 322 – AJME). Nessa assentada, o sentenciado Cb PM Alex Goese interpôs recurso de apelação (evento 323 – AJME) e o Ministério Público reiterou o recurso já interposto (evento 307 – MANI1), bem como as razões já apresentadas no evento 316 – AJME. Em suas razões recursais, o Ministério Público narrou o descrito na denúncia e aduziu que, sob o crivo do contexto probatório, verificou-se que as vítimas, Joás e João, são pessoas muito simples da comunidade, pessoas da roça, que, inclusive, tinham passado pelo local para pegar terra com o objetivo de ser usada no rosto deles como tratamento médico. Aduziu, ainda, que Joás, conforme declarou em juízo, teve de passar por cirurgia no rosto em razão das agressões que sofreu pela conduta do apelado Cb Alex Goese, estando a prova de materialidade definida nos laudos periciais. Nesse ponto, citou, expressamente, o laudo de Corpo de delito realizado em Joás (evento 2 – INQ6, páginas 121/124), para destacar o que denomina como selvageria da ação do apelado Cb PM Alex Goese ao fraturar o rosto do civil, com a necessidade de colocação de platina, o que mostra uma conduta completamente dissociada dos parâmetros de atuação de um policial militar, ainda mais por se tratar de civis simples, desarmados e que não ofereceram qualquer resistência à ação policial. Aduziu, também, que, em relação à vítima João, a existência de lesão ficou firmada no laudo de Exame de Corpo de Delito de evento 2 – INQ6, páginas 125/126. Aduziu, por fim, que as vítimas confirmaram em juízo as agressões sofridas; reforçaram que Joás conduzia a moto no momento da abordagem e que, por estar com problemas no freio, só parou mais à frente por causa do relativo declive da via; que a moto estava em movimento no momento da abordagem; que não houve queda da moto; que desceram da moto sem oferecer resistência; que as agressões começaram deliberadamente por parte do apelado Cb PM Alex Goese; que João, condutor da moto, não tinha habilitação para conduzi-la; que João, em razão do chute na boca que levou, também precisou de sutura médica, ao passo que Joás, em razão das agressões, sofreu fratura local e teve de usar prótese. Ressaltou que as vítimas, por pavor dos policiais, não quiseram sequer depor na presença deles. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Trouxe uma análise dos depoimentos das testemunhas, Darlan Martins da Silva, Margareth Lopes dos Santos, Heron de Souza Braga e Gentil Portilho Fagundes, em confronto com as provas da materialidade do crime. Salientou que Valter José Ferreira fez declarações falsas em juízo. Citou que, na oitiva do encarregado pelo IPM, o 2° Ten PM Douglas Ramon Pimentel confirmou que os apelados nunca chegaram a mencionar a existência da testemunha Valter; que não constou no boletim da ocorrência, o que seria de praxe; e que só estariam no local os dois ofendidos, os apelados, em parte Margareth e Heron (evento 270 – AJME). Disse que, em sede de interrogatórios, os apelados negaram as irregularidades pontuadas na denúncia, dizendo que a moto estava parada no momento da abordagem e que, por isso, não registraram nada de forma diversa nem tomaram outras providências em razão da falta de habilitação do condutor; que não houve a agressão de ninguém e ainda criaram a versão de que as vítimas estavam machucadas porque possivelmente tiveram uma queda da moto. Destacou as contradições nos interrogatórios do IPM (evento 2 – INQ6, páginas 103/105 e 106/109) e nos dois em juízo, uma vez que, no do IPM e no primeiro em juízo (evento 2 – PROCJUDIC9), os militares não apontam a existência da testemunha Valter José Ferreira; vindo a colocá-la no local do fato no último interrogatório, quando a mesma testemunha já tinha apresentado sua versão falsa em juízo, acrescentando ainda que a via ficou intransitável (evento 270). Alegou que a condenação dos acusados se impõe. Quanto ao apelado Cb PM Alex Goese, alegou que as penas impostas devem ser aumentadas com a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM porquanto ele agiu com profunda insensibilidade, partindo para agressões gratuitas contra vítimas abordadas sem reação contrária à ação policial, não demonstrou qualquer arrependimento, subjugou pessoas de notória simplicidade, desenvolveu sua conduta com extrema selvageria e com grave violação da integridade física das vítimas, de modo a demonstrar uma personalidade que se vale da autoridade representada pela farda de policial para esmagar a autonomia e liberdade alheias. Em relação ao apelado 3° Sgt PM Ramon de Carvalho Batista, arguiu que ele tentou maquiar os fatos reais, dando-lhes versão diversa do ocorrido. Nesse aspecto, alegou que a impressão que se tem, inclusive, é que o comando real era exercido pelo cabo e não pelo sargento, tamanha a falta de pulso desse último graduado. Alegou, ainda, que a versão inserida pelo apelado 3° Sgt PM Ramon de Carvalho Batista alterou a verdade em diversos pontos, pois os ofendidos não foram encontrados parados próximo à motocicleta e não houve consulta aos dados dos abordados, pois Joás, que estava na condução do veículo, sequer possuía habilitação. E, mais, o apelado inseriu a informação falsa de que o irmão dos ofendidos estava chegando para buscar a moto, fato que nunca foi relatado pelos ofendidos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Alegou, por fim, que a inserção da informação falsa alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante, em ato que atentou contra a administração militar, pois o 3° Sgt PM Ramon de Carvalho Batista omitiu as irregularidades da abordagem policial, como o uso da força contra os ofendidos e a ausência da consulta aos dados dos abordados, fato que contribuiu para o descrédito da Polícia Militar frente à sociedade. O Ministério Público requereu que se conheça do recurso e seja ele provido para que o apelado Cb PM Alex Goese tenha sua pena aumentada em relação aos crimes que praticou e para que o apelado 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista seja condenado, com pena significativamente imposta acima do mínimo legal, pela prática dos crimes que lhe foram imputados na denúncia. Em suas contrarrazões (evento 329 – CONTRAZAP1 – AJME), a defesa do 3° Sgt PM Ramon de Carvalho Batista reafirmou a narrativa constante no histórico do REDS n. 2018-026705982-001. Sustentou que as supostas vítimas trazem uma versão falaciosa, que foi desmentida pelas testemunhas Gentil Portilho Fagundes, Heron de Souza Braga, Carlos Roberto dos Santos, Darlan Martins de Lima e Margareth Lopes dos Santos, destacando trechos dos depoimentos prestados em inquérito policial militar. Sobre o exame de corpo complementar de delito, aduziu que não foram notadas sequelas, corroborando os aludidos depoimentos das testemunhas, que aduzem não ter ocorrido agressões às supostas vítimas. E, ainda, disse que, com relação à suposta vítima João Batista, consta que houve lesão corporal por meio mecânico, que faz referência ao aludido depoimento da testemunha Gentil Portilho Fagundes, que aduziu que uma das supostas vítimas informou ter sofrido acidente de moto. Ainda em relação às testemunhas arroladas, afirmou que nenhuma delas presenciou as supostas agressões, tendo destacado a oitiva de Heron de Souza Braga, que informou não ter visto agressão alguma por parte dos policiais; que as vítimas não estavam algemadas, estavam tranquilas e não reclamaram de dor ou desconforto. Ainda nesse aspecto, salientou que, segundo relatos da própria suposta vítima Joás, o Sr. Heron passou pelo local após as agressões, quando os ofendidos ainda estavam junto aos policiais. Concluiu que, se a testemunha passou pelas vítimas após as supostas agressões, com base nos prontuários médicos trazidos pelos ofendidos aos autos, seria difícil não ter notado que estavam muito machucadas ou ensanguentadas, conforme os relatos falaciosos das supostas vítimas. Sustentou, ainda, a inexistência do crime de falsidade ideológica porque o 3° Sgt PM Ramon de Carvalho Batista inseriu declaração verdadeira no boletim de ocorrência REDS n. 2018-026705982-001. Argumentou que a jurisprudência é pacífica, sendo a absolvição medida imperativa, diante da não existência da mutação da realidade com o propósito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sob fato juridicamente relevante, em episódio que atente contra a administração militar ou serviço militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ao final, requereu o improvimento do recurso de apelação ministerial. A defesa do Cb PM Alex Goese apresentou suas contrarrazões (evento 330 – CONTRAZAP1 – AJME) e trouxe uma argumentação sobre o pedido de majoração da pena. Salientou que: 1) sobre a culpabilidade, não agiu com dolo que ultrapassou os limites da norma penal; 2) concernente à gravidade, à extensão do dano e aos meios empregados não extrapolam o respectivo tipo penal em questão, já que sua tipificação e a qualificação de sua modalidade decorreram justamente da maior gravidade; 3) em relação à personalidade do acusado, para que seja aferida, faz-se necessário um laudo técnico, o que não existe nos autos, e a valoração de caráter comportamental pretendida pelo Ministério Público e a mera suposição de envolvimento criminal não devem desabonar a conduta do apelado; 4) o acusado não tem antecedentes criminais; e 5) os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não devem ser valorados negativamente ao apelado, por serem extraordinárias ao tipo penal. Sustentou que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado, de modo que deve ser julgada improcedente a pretensão recursal. Aduziu que deverá ser aplicada a atenuante do comportamento meritório com fundamento no documento juntado no evento 2 – INQ5, página 27. Prequestionou os enunciados das súmulas 211 e 282 do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Requereu o improvimento do recurso do Ministério Público. A defesa do Cb PM Alex Goese interpôs recurso de apelação (evento 331 – MANI1 – AJME). Arguiu duas preliminares, decorrentes da oitiva da suposta vítima João Batista Henrique Moreira. Afirmou que a citada suposta vítima tem dificuldade de dicção e que seria necessária a presença de um intérprete para ser ouvida em juízo. Disse que, no dia de sua oitiva, a defesa do apelante questionou a presença de familiares e que o advogado é que estava conduzindo as respostas, o que gera nulidade processual. Disse, ainda, que existem aspectos importantes a serem explicados e detalhados pela suposta vítima, justamente para uma valoração com mais exatidão se confrontados com os demais elementos dos autos, ficando, por certo, a defesa completamente prejudicada à margem de uma resposta por meio de gestos positivos ou negativos. Noutro giro, aduziu, em segunda preliminar, o cerceamento de defesa porquanto a suposta vítima não se fez entender, devido ao problema de dicção, e não pôde esclarecer o ocorrido. No mérito, sustentou a incerteza quanto à autoria delitiva e a ausência de provas para embasar a condenação, razão pela qual, na dúvida, a decisão deveria ser a favor do réu. Citou que os apelados negaram a autoria do delito e que as testemunhas Heron de Souza Braga, Margareth Lopes dos Santos e Gentil Portilho Fagundes afirmam que não viram as agressões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Aduziu que, na respeitável sentença, o juízo a quo entendeu que, não obstante o depoimento prestado pelo senhor Gentil, os ofendidos foram constrangidos/coagidos pelos acusados a dizer que sofreram um acidente de moto para terceiros, de acordo com o noticiado pela irmã dos ofendidos, Florentina. E o juízo ainda acrescentou que foram os policiais militares que procuraram Florentina, e não o contrário. O apelante sustenta que, nos termos do art. 155, caput, do CPP, a fim que a informação ou conjunto de informações trazidas aos autos ganhe o status de prova, isto é, para que o juiz possa delas se valer como fundamento ao decreto condenatório, sua produção deve se submeter ao contraditório. Nesse aspecto, salientou que a irmã das supostas vítimas foi ouvida no inquérito e, outrossim, que é de rigor observar a impossibilidade de usar a palavra da irmã dos ofendidos como meio de prova idônea para sustentar eventual condenação do acusado. Sustentou, ainda, que há um claro interesse do ofendido e de sua familiar (irmã) em falsear a verdade dos fatos, pois, se relatassem o que de fato aconteceu, seja em fase inquisitorial ou em Juízo, não conseguiriam o resultado almejado. Apontou contradições no depoimento prestado pela referida testemunha em inquérito policial militar e destacou que o Sgt PM Ramon confeccionou um boletim de ocorrências noticiando sobre o envio insistente de mensagens por Florentina. Nesse ponto, argumentou que, caso o militar fosse portador de uma má índole, bastaria realizar um “acordo” às escondidas, cedendo às investidas da testemunha Margareth, fato que não ocorreu. Quanto à aplicação da pena, reiterou as alegações de suas contrarrazões para requerer o redimensionamento da pena e a aplicação de uma atenuante. Ao final, requereu o reconhecimento da nulidade absoluta do processo, desde a oitiva judicial do ofendido João Batista Henrique Moreira (evento 164, vídeos 3 e 4), devendo o juízo a quo promover a repetição do ato processual na presença de um intérprete. No mérito, requereu a absolvição quanto ao crime de lesão corporal (art. 209, caput, e art. 209, §1°, ambos do CPM) em relação aos supostos ofendidos, João Batista Henrique Moreira e Joás Henrique Moreira, pela insuficiência de provas, nos termos do art. 439, “a” ou “e”, ambos do CPPM. E, em caráter subsidiário, caso este egrégio Tribunal de Justiça Militar se convença da existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, a Defensoria Pública requereu o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a pena-base como mínima ou que ocorra o redimensionamento da pena-base para que o aumento das circunstâncias se dê em relação à pena mínima e se reconheça a incidência da atenuante de comportamento meritório. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões ao recurso do Cb PM Alex Goese (evento 334 – CONTRAZAP1 – AJME). Sobre as preliminares, ressaltou que a solução condenatória não se fundamentou exclusivamente no depoimento da vítima João Batista Henrique Moreira e que não se trata de pessoa que presta compromisso de dizer a verdade, uma vez que é ouvida na condição de verdadeiro “informante”. Concluiu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 que não há prejuízo à defesa. Suscitou, ainda, a preclusão temporal de o apelante se insurgir contra a decisão de não nomeação de um intérprete ao suposto ofendido para prestar depoimento, haja vista que a decisão já havia sido tomada em fase de instrução, da qual ele não recorreu. Considerou que a citada vítima foi capaz de se expressar com gestos e que, em razão disso, não cabe a figura do intérprete quando a própria vítima conseguiu responder às questões sozinha e sem interferência de ninguém. No mérito, reiterou as razões de seu recurso de apelação. Requereu o improvimento do recurso da defesa do Cb PM Alex Goese. A douta e culta procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no evento 8 – TJM, assim se manifestou: [...] ? APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Possui toda razão o representante do Órgão Ministerial quando clama, em primeiro lugar, pela exasperação das sanções fixadas ao réu Alex com o aumento das respectivas penas-base dos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal grave, uma vez que as agressões apuradas nestes autos foram por ele praticadas durante uma ação policial notadamente truculenta, sem que houvesse ocorrido qualquer reação das vítimas, ficando evidente a sua insensibilidade e a selvageria de seus atos, que resultaram numa fratura na face de Joás Henrique Moreira (evento 2 - INQ6 - fls. 60/63 e PROCJUDIC9 - 29/30) e ferimentos na boca de João Batista Henrique Moreira (evento 2 - INQ6 - fls. 64/65), lesões estas das quais ele não se arrependeu em momento algum. Diante disto, mostrou-se demasiadamente benevolente o Juiz singular ao valorar negativamente apenas duas circunstâncias judiciais para cada um dos crimes praticados pelo réu Alex, quais sejam, a culpabilidade e o modo de execução, para o crime de lesão leve, e as culpabilidade e gravidade, para o delito de lesão grave, deixando de considerar, no entanto, a insensibilidade, a indiferença e o não arrependimento do agente após a ação delituosa. De mais a mais, ao dosar as penas fixadas ao réu Alex, o Juiz singular deixou de se atentar para um importantíssimo detalhe relacionado à dinâmica dos fatos, suficiente para que as penas-base fossem ainda mais distanciadas do mínimo legal, que diz respeito, justamente, ao fato de a ordem de parada aos ofendidos ter decorrido de um equívoco dos acusados, os quais, agindo de maneira afoita e inconsequente, abordaram violentamente os ocupantes de uma moto de cor laranja, quando a informação a eles repassada no serviço de radiopatrulhamento indicava atitude suspeita de somente um indivíduo em uma motocicleta de cor vermelha e preta, portanto totalmente diversa da que foi por eles interceptada. O equívoco em questão elevou sobremaneira a gravidade dos crimes ora analisados, tendo em vista que, não bastasse ser inadmissível o emprego da força policial para ofender a integridade física de uma pessoa sem a existência algum motivo idôneo para tanto, mais reprovável ainda se mostra pelo fato das vítimas do caso em tela terem sido submetidas a uma situação vexatória e degradante simplesmente porque foram confundidas com um suspeito que, assim como elas, também trafegava em uma motocicleta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Na verdade, o cálculo a ser feito para elevação da pena-base não deve se dar com base no mínimo puro e simples, mas sim na média entre o mínimo e o máximo, que, no caso da pena privativa de liberdade com uma variação de 3 a 12 meses (lesão leve) é de 7 meses e 15 dias, resultado da diferença entre o intervalo de penas máxima e mínima (12-3=9:2=4,5+3=7,5); no caso da pena privativa de liberdade com uma variação de 1 a 5 anos (lesão grave) é de 3 anos, resultado da diferença entre o intervalo de penas máxima e mínima (5-1=4:2=2+1=3). Na hipótese concreta, as penas-base fixadas ao condenado Alex, precisamente de quatro (04) meses e quinze (15) dias para o crime de lesão leve, e de um (01) ano, sete (07) meses e seis (06) dias para o delito de lesão grave, situaram-se bem abaixo das médias, merecendo, portanto, serem reformadas. Em segundo lugar, também assiste razão ao representante do Órgão Ministerial quando pleiteia a condenação do réu Ramon pelo crime de falsidade ideológica, pois, analisando o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, ficou evidenciado que ele inseriu informações falsas no Boletim de Ocorrência n. 2018-026705982 -001 (evento 2 - INQ5 - fls. 17/19), consignando, em síntese, que os ofendidos estavam parados próximos da motocicleta no momento da abordagem, instante em que teriam sido submetidos a busca pessoal e consultadas as documentações do veículo e do ofendido Joás, o qual, por sua vez, teria alegado que o condutor da moto era um outro irmão dele que estava se dirigindo ao local para buscá-la. Ocorre que, ao se confrontar a alegações do acusado Ramon com os depoimentos testemunhais e as declarações das vítimas, conclui-se que no momento do ocorrido não houve consulta aos dados pessoais dos ofendidos, justamente porque o ofendido Joás, que pilotava a motocicleta na ocasião, não possuía habilitação para conduzi-la, o que demonstra que, caso a sua documentação realmente tivesse sido conferida, ele deveria ser responsabilizado por conduzir motocicleta inabilitado, ao invés de liberado ao final da abordagem sem nenhuma notificação de irregularidades. Igualmente se mostrou inverídica a informação inserida no REDS pelo acusado Ramon no sentido de que um irmão do ofendido Joás estaria chegando ao local dos fatos para buscar a moto, visto que tal informação jamais foi repassada pelas vítimas aos acusados, ficando evidente a omissão no documento público quanto às reais circunstâncias da abordagem, principalmente porque o uso da força pelo réu Alex não foi mencionado em momento algum no aludido documento. De qualquer maneira, ao analisar a sentença constante do evento 308 (SENT2), nota-se que a fundamentação empregada para absolver o réu Ramon da imputação de falsidade ideológica se resumiu à constatação de que a autoria das lesões corporais não ficou comprovada, o que impediria a responsabilização do referido acusado pela inserção de declaração falsa no Boletim de Ocorrência n. 2018-026705982-001. No entanto, ao assim decidir, o Conselho Permanente de Justiça emitiu juízo de valor sobre crimes que não eram de sua competência visando, com isto, respaldar o resultado proclamado em relação ao delito de falsidade ideológica, o que, além de constituir manobra tecnicamente inadequada, lançou por terra toda a fundamentação corretamente utilizada pelo Juiz singular para condenar o réu Alex pelos crimes de lesão corporal leve e grave, a qual afastou a compreensão de que a autoria de tais delitos não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 ficara comprovada, eliminando, assim, a condicionante criada pelo CPJ para justificar a absolvição pelo crime do artigo 312 do CPM. A sentença está, desta maneira, a merecer reforma nos moldes do apelo da acusação, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. ? APELAÇÃO DO RÉU ALEX GOESE Inicialmente, quanto às preliminares arguidas pelo apelante Alex (evento 331 - fls. 04/13), tendo sido rebatidas, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das respectivas contrarrazões recursais atinentes ao enfrentamento das preliminares (evento 334 - fls. 04/12), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/ 2017, protestando pelas suas rejeições. Melhor sorte não logra a defesa do apelante Alex em suas teses absolutórias, uma vez que, de acordo com as provas colhidas nos autos, detalhadas na sentença (evento 308 - SENT1) e nas contrarrazões recursais do Ministério Público (evento 334 - fls. 13/24), ficou devidamente demonstrado que, ao proceder à abordagem de Joás Henrique Moreira e João Batista Henrique Moreira nas proximidades da localidade Córrego Santana, no Município de Luisburgo-MG, ele agiu de maneira totalmente truculenta e desferiu um soco no rosto de Joás, causando-lhe uma lesão no osso zigomático (evento 2 - INQ6 - fls. 60/63 e PROCJUDIC9 - 29/30), e um chute na boca de João, provocando-lhe ferimentos leves (evento 2 - INQ6 - fls. 64/65). Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante em relação aos crimes de lesão corporal leve e grave (evento 308 - SENT1), aliadas à análise detalhada do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões ministeriais (evento 334 - fls. 12/24), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação. Agora, no que tange ao pleito de fixação das penas-base no mínimo legal (evento 331 - fls. 30/34), considerando a existência de recurso ministerial no qual se pleiteia a exasperação das reprimendas fixadas pelo juízo a quo para os crimes de lesão corporal leve e lesão corporal grave, pelos quais o apelante Alex foi condenado, esta Procuradoria de Justiça reitera as considerações tecidas no tópico anterior sobre as razões de apelação da acusação, uma vez que entende que as penas-base devem ser elevadas e não reduzidas. Por fim, em relação ao pleito de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM (evento 331 - fls. 34), não deve ser acolhido, pois, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal Militar, meras referências elogiosas não se revelam suficientes para a incidência da circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente, a qual reclama a realização de condutas excepcionais para a sua aplicação, conforme se extrai do seguinte julgado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 • “APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATOFURTO. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ÔNUS DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. MANIFESTA ILEGALIDADE DA SUPOSTA ORDEM RECEBIDA. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE DIREITO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA PELO AGENTE. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO DE USO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO SEMELHANTE PARA OS CORRÉUS. DELITO COMETIDO EM COAUTORIA DELITIVA. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATENUAÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR. MERAS REFERÊNCIAS ELOGIOSAS. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVAÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DO CRIME PARA FACILITAR OU PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DO ART. 5º, INCISOS XLVI, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. As excludentes requeridas pela Defesa no decorrer do processo devem ser por ela comprovadas, nos termos do que estabelece o art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual: ‘[...] O ônus da prova compete a quem alegar o fato [...]’. Evidenciada a manifesta ilegalidade da suposta ordem recebida, resta obstaculizada a incidência do instituto jurídico da obediência hierárquica. Não incide o erro de direito quando constatado que o agente conhecia a ilicitude de sua conduta. O Princípio da Consunção não se aplica quando os crimes atribuídos ao agente tutelam bens jurídicos de naturezas diversas. Precedente do Supremo Tribunal Federal. O crime de furto de uso reclama a rápida, voluntária e integral restituição da coisa. Não satisfeitos esses requisitos, torna-se inviável a desclassificação da conduta do agente para o referido delito. Tendo a conduta criminosa sido cometida em coautoria delitiva, a semelhança de fundamentação no estabelecimento da pena-base não afronta o Postulado Constitucional da Individualização da Pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Meras referências elogiosas não se revelam suficientes para a incidência da circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente, a qual reclama a realização de condutas excepcionais para a sua aplicação. Precedentes desta Corte Castrense ...” - g.n. (Superior Tribunal Militar - Apelação n. 7000372-70.2019.7.00.0000 - Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, julg. em 12/12/2019, pub. em 10/02/2020) Diante de todo o exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimentos de ambos os recursos, rejeição das preliminares arguidas, total desprovimento do interposto pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 defesa (evento 331) e total provimento do interposto pela acusação (evento 316), a fim de que, mantida a condenação do Cb PM ALEX GOESE já efetivada em 1ª instância, seja parcialmente reformada a sentença para elevar as penas a ele fixadas pelos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal grave, bem como para condenar o 3º Sgt PM RAMON DE CARVALHO BATISTA nas sanções do artigo 312 do Código Penal Militar, nos exatos moldes do apelo ministerial. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço dos recursos, uma vez que estão presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos. A defesa do Cb PM Alex Goese arguiu duas preliminares, decorrentes da oitiva da suposta vítima João Batista Henrique Moreira. Afirmou que a citada suposta vítima tem dificuldade de dicção e que seria necessária a presença de um intérprete para ser ouvida em juízo. Disse que, no dia de sua oitiva, a defesa do apelante questionou a presença de familiares e o fato de o advogado estar conduzindo as respostas, o que gera nulidade processual. Disse, ainda, que existem aspectos importantes a serem explicados e detalhados pela suposta vítima, justamente para uma valoração com mais exatidão se confrontados com os demais elementos dos autos, ficando, por certo, a defesa completamente prejudicada à margem de uma resposta por meio de gestos positivos ou negativos. Noutro giro, aduziu, em segunda preliminar, o cerceamento de defesa porquanto a suposta vítima não se fez entender, devido ao problema de dicção, e não pôde esclarecer o ocorrido. Em análise das ditas preliminares, o juízo de piso fundamentou a rejeição da forma seguinte: A Defesa do acusado Cb PM Alex Goese suscitou preliminar de nulidade, em relação ao depoimento do ofendido João Batista Henrique Moreira, pela ausência de intérprete e infringência ao art. 298, §1º, do CPPM. Ocorre que a pretensão defensiva não merece guarida. A necessidade de designar um interprete para colher o depoimento do ofendido João Batista já foi enfrentada pelo CPJ/PM na audiência do dia 22 de fevereiro de 2022 (evento 164). Naquela oportunidade, acolheu-se o parecer ministerial e a tomada de depoimento continuou. É de se observar que a Defesa não se insurgiu da decisão com força de definitiva, ocorrendo, portanto, a preclusão temporal. Não obstante, as partes, Ministério Público e Defesa, sempre estiveram em isonomia na colheita das provas, enfrentando as mesmas dificuldades para inquirição do ofendido João Batista. Importante registrar a previsão contida no art. 298, § 1º, do CPPM, que assinala que será ouvido por meio de intérprete a pessoa “que não saiba falar a língua nacional ou nela não consiga, com exatidão, enunciar o que pretende ou compreender o que lhe é perguntado” – destacado e sublinhado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 No decorrer da inquirição encontrou-se uma maneira simples, mas eficaz, de entender o que o ofendido João Batista relatava, por meio de gestos positivos ou negativos. Apesar de ter havido uma certa dificuldade inicial na colheita do depoimento, todas as perguntas das partes foram respondidas com gestos claros, bastando que se fizesse uma adaptação do questionamento para que ela fosse respondida de forma positiva ou negativa. De mais a mais, a Defesa não reclamou ou trouxe à baila questionamento complexo que impediria o ofendido João Batista de responder à pergunta com gestos negativos ou positivos, atraindo, deste modo, o impedimento de nulidade previsto no art. 499 do CPPM. Com tais considerações, a preliminar fica rejeitada. Pois bem, para se reconhecer a nulidade de qualquer ato processual, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não se vê no presente caso. Conforme ressaltou o juízo “a quo”, no “decorrer da inquirição encontrou-se uma maneira simples, mas eficaz, de entender o que o ofendido João Batista relatava, por meio de gestos positivos ou negativos” e que, “apesar de ter havido uma certa dificuldade inicial na colheita do depoimento, todas as perguntas das partes foram respondidas com gestos claros, bastando que se fizesse uma adaptação do questionamento para que ela fosse respondida de forma positiva ou negativa”. Ademais, as partes estavam cientes da dificuldade de se expressar do ofendido João Batista Henrique Moreira, o que já havia sido registrado no âmbito de investigação, como se vê no evento 2, OUT2, páginas 12/13 e INQ6, páginas 37/38, transcrito abaixo, e não se manifestaram previamente para ressaltar os pontos sobre os quais gostariam de mais esclarecimentos: [...] Que o declarante é trabalhador rural; que foi constatado no momento da coleta deste termo que o declarante possui problemas de dicção, tendo grande dificuldades em se expressar claramente; [...] – Evento 2 – OUT2, página 13. JOÃO BATISTA HENRIQUE MOREIRA, 23 anos de idade, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 10/12/1994, natural de Luisburgo/MG, filho de João Henrique Moreira e Izaltina Costa Moreira, RG MG 19.971.194, CPF 134.084.626-82, residente a Rua Esbelt José Tebet Knupp, n. 21, bairro São Jorge, Luisburgo, telefone de contato (33) 98804-9805, sabendo escrever, contudo, apresenta dificuldades de leitura, motivo pelo qual se faz acompanhado de sua genitora Izaltina Costa Moreira.[...] – Evento 2 – INQ6, página 37. Na verdade, não houve cerceamento de defesa dos acusados e sequer prejuízo ao exercício do dever do Ministério Público quanto à demonstração das imputações descritas na denúncia. O ofendido João Batista se fez entender com sinais de positivo e negativo durante a sua oitiva, em juízo, a título de informante e não de testemunha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 O pedido de realização e oitiva do referido ofendido por meio de intérprete não se mostra procedente, considerando que o ofendido tem capacidade de se expressar, ainda com dificuldade, e compreender o que lhe é perguntado (art. 298, §1º, do CPPM). E, por fim, a condenação do acusado cabo PM Alex Goese não se fundamentou exclusivamente no depoimento do ofendido João Batista Henrique Moreira. Entendo que não há prejuízo ao exercício da defesa dos acusados, razão pela qual não há que se falar em vício de ato processual ou nulidade processual. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal Federal, in verbis: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM O FATO CRIMINOSO E QUE NÃO PODEM EXIMIR-SE DA OBRIGAÇÃO DE DEPOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. O RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU DEMANDA A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E DO RESPECTIVO EXAME MÉDICO-LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao acolher o pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público para oitiva das testemunhas anteriormente arroladas e que foram objeto de desistência, o juízo determinou a designação de nova audiência de instrução e julgamento, renovando, inclusive, o interrogatório do réu, de modo que inexistente eventual prejuízo. 2. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, sejam absolutas ou relativas, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) (AgRg no HC 604.554/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. "[O] art. 149 do CPP não contempla hipótese de prova legal ou tarifada, mas a interpretação sistemática das normais processuais penais que regem a matéria indica que o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu (art. 26, caput e parágrafo único do CP) depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto" (REsp n. 1.802.845/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.235.452/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) Passo pelas preliminares arguidas pela defesa do cabo PM Alex Goese. No mérito, entendo merecer acolhimento, em parte, o apelo do ilustre representante do Ministério Público, conforme passo a demonstrar. Primeiramente, entendo que houve a comprovação da existência das lesões corporais leve (art. 209, caput, do CPM) e grave (art. 209, §1º, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 do CPM) nos ofendidos, bem como restou demonstrada a autoria dos referidos delitos. Da leitura dos autos, percebe-se ser incontroverso que, no dia 16 de junho de 2018, Joás Henrique Moreira e João Batista Henrique Moreira foram abordados pelos policiais militares 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista e cabo PM Alex Goese. Escalados no serviço de radiopatrulhamento na cidade de São João de Manhuaçu/MG, foram procurados pelo civil Darlan Martins de Lima dando notícia de que viu um indivíduo suspeito mexendo em uma motocicleta Honda Bros da cor vermelha e preta na localidade de Córrego Santana enquanto se deslocava entre as cidades de Luisburgo e São João de Manhuaçu/MG. Em diligência sobre a notícia de um possível crime, os militares depararam com os civis Joás Henrique Moreira e João Batista Henrique Moreira. A partir daí, há divergência entre as alegações dos acusados e dos ofendidos sobre a origem das lesões corporais. Na versão dos ofendidos, os militares os teriam agredidos sem qualquer motivação. Já os militares sustentam que os ofendidos não apresentavam lesões quando eles foram liberados da abordagem. As primeiras versões foram registradas no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria de n. 112.148, de 13 de julho de 2018 – 12ª RPM/11º BPM (evento 2 – INQ5 – AJME) e na Notícia de Fato n. MPMG – 0394.18.000.700-4 (evento 2 – OUT2 – AJME) Nos autos do IPM de Portaria n. 112.148/2018 – 12ª RPM/11º BPM, os ofendidos Joás Henrique Moreira e João Batista Henrique Moreira declararam o seguinte: 1) Joás Henrique Moreira: Perguntado a respeito na origem das lesões no rosto que motivou sua internação na Unidade de Pronto Atendimento de Manhuaçu, respondeu que no último sábado, dia 16/06/2018, por volta 13h30min, estava na companhia de seu irmão João Batista Henrique Moreira, ambos ocupando a motocicleta Honda NXR 150 Bros KS, cor laranja, placa OMC-1750 de propriedade de genitora do declarante, sendo que ao retornarem do alto de uma estrada rural, já próximo ao acesso ao bairro onde o declarante reside, foi abordado por uma equipe de policiais militares, ocasião em que um dos policiais chegou agredindo o declarante e seu irmão com socos; que o declarante foi agredido com dois socos na face e um na região da costela, causando-lhe fratura na face e hematoma na região do olho esquerdo; que o irmão do declarante sofreu um corte nos lábios. Perguntado, respondeu não conhecer o policial que o agrediu, nem o outro integrante da equipe policial, mas que não os reconheceu como sendo policiais da cidade de Luisburgo. Perguntado, respondeu que o policial que agrediu os ofendidos possui a pele de cor clara, cabelos lisos e castanhos, estatura aproximada de 1,75 metros, compleição física forte; que o outro policial que presenciou as agressões possui a pele de cor escura, cabelos crespos, baixo e pretos, estatura aproximada de 1,75 metros, compleição física mediana. Perguntado, respondeu desconhecer o motivo das agressões, contudo os policiais teriam dito que seriam da cidade de São João Manhuaçu e que receberam denúncia acerca de um roubo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 de motocicleta, justificando o motivo da abordagem; que acredita que os policiais confundiram o declarante e seu irmão, com esses supostos autores de roubo da motocicleta; que durante a abordagem ouviu o policial que o agrediu perguntar para o outro policial se o ofendido não se chamaria Danilo. Perguntado, respondeu que informou aos policiais que tinha os documentos da motocicleta, os quais se encontravam na casa do declarante, contudo os policiais não chegaram a conferir a documentação. Perguntado, respondeu que no momento da abordagem quem conduzia a motocicleta era o próprio declarante; Perguntado, respondeu não possuir habilitação para condução de veículos automotores de qualquer categoria; que os policiais apenas embarcaram na viatura e foram embora; Perguntado, respondeu que a viatura policial estava caracterizada com adesivação da Polícia Militar e giroflex e se tratava de um veículo baixo tipo Gol ou Pálio; que sabe que na cidade de Luisburgo existem duas viaturas sendo um Fiat Uno e uma Pick-up, podendo afirmar que não se tratava de nenhuma das viaturas pertencentes à Polícia Militar na cidade de Luisburgo; Perguntado, respondeu que após as agressões foi para a casa de um conhecido “Carlão”, local onde lavou o rosto e lhe foi providenciado socorro através da pessoa de “Tilim” que o buscou de carro e o levou ao posto de saúde na cidade de Luisburgo, recebendo encaminhamento imediato para a Unidade de Pronto Atendimento de Manhuaçu, local onde permanece internado aguardando procedimento cirúrgico na face, o qual está agendado para a próxima sexta-feira, dia 29/06/2018; que o irmão do declarante também foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento em Manhuaçu, recebendo alta no mesmo dia, após receber os cuidados médicos. Perguntado se possui alguma testemunha das agressões, respondeu que durante a abordagem passou pelo local um conhecido de nome Heron, filho do falecido Nandir, o qual disse aos policiais que conhecia os ofendidos e que os policiais estavam agredindo dois trabalhadores; que Heron não presenciou o momento das agressões, mas viu as lesões sofridas pelos ofendidos. Perguntado, respondeu que tem condições de fazer o reconhecimento dos policiais integrantes da equipe responsável pela abordagem policial. – declaração ainda prestada no hospital, juntada de Evento 2 – INQ5, páginas 9/11. A respeito dos fatos narrados na Portaria 112.148/2018 – 11º BPM, respondeu que confirma o depoimento prestado na Unidade de Pronto Atendimento de Manhuaçu; QUE no dia dos fatos realizou uma consulta com o Senhor Valdir, o qual trabalha realizando atendimentos de medicina alternativa na cidade de Luisburgo, sendo que lhe foi prescrita a utilização de “terra virgem” para passar no rosto, com a finalidade de acabar com as “espinhas” que possui; QUE o ofendido e o seu irmão, de nome João, deslocaram até uma mata próxima ao terreno do Nagib; QUE a mata fica entre Luisburgo e São João do Manhuaçu; QUE entre 13h30 e 14h00, o ofendido e o seu irmão, ora também ofendido, embarcaram na motocicleta em direção ao terreno do Nagib; QUE em certo momento, durante o deslocamento o ofendido ouviu a serene da viatura, tendo um dos militares dado ordem para que o ofendido, o qual estava na condução da motocicleta encostasse o veículo, QUE no momento em que parou a motocicleta, os militares desembarcaram da viatura, tendo o investigado Alex agredido com dois socos na região facial, lado esquerdo, abaixo dos olhos. Perguntado, respondeu que o policial de nome Batista ameaçou disparar a arma de fogo contra seu irmão, João Batista, e ainda chutou o capacete e mandou o ofendido “tomar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 no rabo”. QUE o policial Batista ameaçou os ofendidos, dizendo que era para eles ficarem de “bico calado” e para não denunciá-los. PERGUNTADO respondeu que no dia dos fatos estava pilotando uma motocicleta Broz 150, cor laranjada. PERGUNTADO, respondeu que não tem habilitação para dirigir veículo automotor, tampouco no dia dos fatos, PERGUNTADO, respondeu que depois que agrediram os ofendidos, os investigados chamaram o seu irmão, João Batista de “Danilinho” não sabendo o motivo de ter trocados os nomes. PERGUNTADO, respondeu que depois das agressões deslocou até a residência de Carlão, sendo que a pessoa de nome Margareth, esposa de “Carlão”, atendeu os ofendidos e deu remédio para dor; QUE Margareth ligou para o taxista conduzir os ofendidos até o Pronto Atendimento da cidade de Luisburgo. PERGUNTADO, respondeu que a pessoa de Margareth, pode ter visto as agressões sofridas pelo ofendido e seu irmão, pois da sua casa até o local dos fatos ela teria visão da estrada. PERGUNTADO, respondeu que no momento da agressão não passou ninguém pela estrada; QUE a pessoa de Heron passou pelo local posteriormente às agressões, visualizando os ofendidos lesionados. PERGUNTADO, respondeu que em decorrência das lesões sofridas quebrou o osso da região facial em três locais, necessitando fazer uma cirurgia; QUE ficou dezoito dias internado aguardando a realização da cirurgia; QUE em decorrência da cirurgia e da prótese que foi inserido no ofendido, não consegue mais mastigar o alimento pelo lado esquerdo da boca e apresenta dormência no lado do rosto que foi lesionado. PERGUNTADO, respondeu que os policiais disseram que estavam atrás de uma motocicleta roubada, motivo pelo qual abordaram os ofendidos; QUE o investigado de nome Alex ficou assustado por possivelmente ter sido visto pela pessoa de Margareth, contudo nenhum dos investigados apresentou arrependimento após terem constatado não se tratar de autores do roubo. PERGUNTADO, respondeu que os investigados agrediram o ofendido e o seu irmão sem qualquer motivo, não acreditando se tratar de tê-los confundidos com os autores de roubo. PERGUNTADO, respondeu que a pessoa de Heron conversou com os policiais militares, dizendo que os ofendidos se tratavam de dois trabalhadores, o que amenizou a situação. – declaração do IPM propriamente dito, páginas 34/36 do evento 2 – INQ6 – AJME. 2) João Batista Henrique Moreira A respeito dos fatos narrados na Portaria 112.148/2018 – 11º BPM, respondeu que no dia dos fatos, entre 13h00 e 14h00, o ofendido, juntamente om o seu irmão de nome Joás foram até a casa do senhor Valdir, pessoa com que o seu irmão se consultaria na medicina alternativa. QUE o senhor Valdir receitou que o seu irmão Joás passasse “terra virgem” na região do rosto para curar problemas com “espinha”, QUE os ofendidos deslocaram até o terreno do Senhor Nagib para colher a terra, sendo que Joás estava na condução da motocicleta e o depoente na garupa; QUE o ofendido, juntamente com o seu irmão, colheram a terra e a colocaram em uma sacola, pegando a sua motocicleta e deslocando para retornar à sua residência; QUE ainda no terreno do Senhor Nagib, o ofendido ouviu uma sirene e quando olhou para trás, visualizou o policial militar “moreno” portando uma arma de fogo e direcionando para eles, dizendo “Para se eu não atiro”; QUE o morro em que estavam era muito íngreme, impossibilitando com que os ofendidos parassem a motocicleta, sendo que só mais abaixo, em uma “baixadinha”, foi possível parar o veículo; QUE após parar o veículo os policiais muito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 nervosos, não dando possibilidade para os ofendidos explicarem nada; QUE o policial militar branco, forte, deu dois socos no rosto do seu irmão de nome de Joás, sendo que ao cair no solo, o policial ainda chutou as costelas dele, QUE o policial militar moreno não agrediu os ofendidos, mas não impediu que o outro militar branco e forte os agredisse PERGUNTADO, respondeu que o policial militar de cor branca mandou o depoente deitar no chão, ocasião em que desferiu um chute na sua boca, causando um corte no lábio. PERGUNTADO, respondeu que estavam em uma motocicleta Broz 150, cor laranjada, não sabendo as placas. PERGUNTADO, respondeu que não tentou evadir da viatura policial, apenas assustou com o barulho da sirene. PERGUNTADO, respondeu que os policiais militares não conferiram os seus documentos, bem como os documentos da motocicleta do seu irmão. PERGUNTADO, respondeu que há muito tempo, aproximadamente há 05 anos, se acidentou com uma motocicleta, causando pequenas lesões, mas não se acidentou no dia do fato. PERGUNTADO, respondeu que depois que agrediram os ofendidos, o policial militar de cor branca chamou o ofendido de “Danilo”; QUE imagina que os investigados não tenham confundido os ofendidos e que as agressões se deram sem motivo. PERGUNTADO, respondeu que depois das agressões deslocou até a residência de uma pessoa de nome Margareth, a qual ligou para a sua genitora e explicou a situação das agressões. PERGUNTADO, respondeu que depois das agressões, os policiais militares foram até a casa da pessoa de nome Margareth colher informações acerca dos ofendidos, sendo informado que se tratavam de pessoas trabalhadoras, de boa família, e de bem. PERGUNTADO, respondeu que uma pessoa de nome Heron passou no local durante as agressões e que possivelmente viu as agressões sofridas. PERGUNTADO, respondeu foi atendido no Pronto Atendimento de Manhuaçu e necessitou realizar “três” pontos de sutura no lábio inferior interno. PERGUNTADO, respondeu que um policial militar de Luisburgo, o qual não sabe declinar o nome, mas tem a “cabeça branca”, passou o telefone da sua irmã para os militares de São Joao do Manhuaçu, não sabendo dizer para qual, o qual ligou para a sua irmã e pediu para conversar com a sua genitora; QUE o policial militar, o qual não sabe dizer o nome, pediu para que a sua genitora não os denunciasse, pois eles tinham família e que eram evangélicos; PERGUNTADO, respondeu não foi procurado pessoalmente pelos investigados. – declaração prestada no IPM (Evento 2 – INQ6 – AJME). Os ofendidos confirmaram suas declarações em juízo. A testemunha Darlan Martins de Lima (evento 49 – AJME), arrolada pelo Ministério Público, confirmou ter dado a notícia crime aos militares, Cb PM Alex Goese e 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista, sobre a atitude suspeita de um indivíduo no trecho entre as cidades de Luisburgo e São João de Manhuaçu, próximo à localidade de Córrego Santana. Afirmou que o dito indivíduo estava mexendo em uma motociclista Honda Bros da cor vermelha e preta. Em juízo, reafirmou que o senhor Joás Henrique Moreira era pessoa simples, trabalhadora e não seria ele quem teria visto no dia dos fatos, na estrada próxima à localidade de Córrego Santana. A testemunha Margareth Lopes dos Santos, ouvida em juízo, confirmou o depoimento prestado no IPM (evento 117 – AJME – VÍDEO 6/VÍDEO2 e Evento 2 – INQ6, páginas 32/33). Enfatizou que as lesões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 nos ofendidos eram visíveis e que não precisou que eles falassem sobre as lesões. Transcrevo as declarações prestadas no inquérito, a saber: A respeito dos fatos narrados na Portaria 112.148/2018-11° BPM, respondeu que nata quo não sabe declinar, em um sábado, entre 12h00 e 13h00, a depoente estava na sua residência, ocasião em que ouviu a sirene da polícia militar e deslocou para fora da residência, visualizando a viatura da polícia militar perseguindo uma motocicleta; QUE a depoente ouviu uma gritaria tanto por parte dos policiais, quanto por parte das vítimas, não sabendo dizer que tipo de gritaria se refere; QUE a depoente visualizou o momento em que a motocicleta conduzida pela vítima parou mais à frente da viatura, tendo os dois ocupantes saído do referido veículo. PERGUNTADA, respondeu que as vítimas não se acidentaram na motocicleta, pois visualizou o momento em que elas estavam desembarcadas. PERGUNTADA, respondeu que ficou muito assustada com a situação, entrando para dentro da sua residência e não mais visualizando o que teria ocorrido. PERGUNTADA. respondeu que as vítimas estavam gritando “Ai, ai ai...”, contudo adentrou na sua residência, não visualizando agressões. PERGUNTADA, respondeu que aproximadamente meia hora depois de ter entrado para a residência, as vítimas chegaram chamando pela depoente, sendo que ofereceu água e remédio para dor; PERGUNTADA, respondeu que ao chegar na residência da depoente, as vítimas disseram que estariam buscando "terra virgem” há zona rural e teriam sido agredidas pelos policiais militares. PERGUNTADA, respondeu que visualizou uma sacola grande de terra que as vítimas portavam, PERGUNTADA, respondeu que as vítimas disseram que os policiais as teriam confundido com autores de roubo de uma motocicleta, o que motivou a agressão. PERGUNTADA, respondeu que quando as vítimas chegaram na sua residência, João Batista apresentava um corte no queixo com sangramento e Joás estava com um afundamento no rosto proveniente possivelmente de um soco e um pequeno sangramento abaixo do olho esquerdo. PERGUNTADA, respondeu que as lesões apresentadas pelas vítimas não pareciam ser decorrentes de acidente automobilístico e sim de “socos”. PERGUNTADA, respondeu que as vítimas portavam capacete de segurança quando chegaram na sua residência. PERGUNTADA, respondeu que não foi procurada posteriormente com a finalidade de mudar o seu depoimento. Já o senhor Heron de Souza Braga (evento 117 – AJME/ Evento 2 – INQ6, páginas 25/26) reafirmou o depoimento prestado no IPM, seguinte: A respeito dos fatos narrados na Portaria 112.148/2018-11c-‘ BPM, respondeu que no dia dos fatos estava trabalhando como vendedor na Rua Esbelt Jose Tebet Knupp, bairro São Jorge, na cidade de Luisburgo, ocasião em que se deparou com o policiais militares de nome Alex e Batista, juntamente com as vítimas de nome Batista e Joás; QUE chegou no local e visualizou o policial militar Alex encostado na viatura e o militar Batista estava apoiando a mão na motocicleta, a qual estava estacionada na via; QUE visualizou a vítima de nome Joás com o rosto lesionado, “quebrado e com um furinho abaixo do olho”, conforme se expressou; QUE a vítima Joás estava com a camisa' rasgada, com sujidade aparentando ser terra: QUE o depoente deslocou até a residência de “Carlão, sendo que posteriormente as vítimas chegaram no local e disseram ao depoente que estavam na lavoura pegando “terra virgem", e ao visualizar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 viatura policial, empreenderam fuga. PERGUNTADO, respondeu que as vítimas disseram que teriam se assustado com a viatura, o que motivou a fuga. QUE não sabe dizer se tinha alguma coisa de ilícito com as vítimas ou com a motocicleta. PERGUNTADO, respondeu que posteriormente o policial de nome Batista ligou para o irmão do depoente, de nome Geraldo Magela de Souza, solicitando falar com o depoente; QUE o depoente atendeu a ligação, ocasião em que o militar explicou que tinha recebido uma denúncia de roubo de uma motocicleta em São Joao do Manhuaçu, e que os suspeitos teriam deslocado até Luisburgo, onde estariam desmontando a motocicleta; QUE o militar disse que abordou as vítimas, pois elas evadiram da viatura policial, sendo que as lesões apresentadas pelas Vítimas foram decorrentes do acidente com a motocicleta. PERGUNTADO, respondeu que no local dos fatos, as vítimas estavam tranquilas, não reclamaram de dor ou desconforto, embora estivessem lesionadas. PERGUNTADO, respondeu que não visualizou qualquer tipo de agressão dos policiais enquanto estava no local, inclusive as vítimas não estavam algemadas. Aliada às provas orais, houve a reconstituição dos fatos, realizada pelo encarregado, que foi juntada no evento 140 – AJME. Na documentação apresentada, registrou-se que: INFORMAÇÕES ADICIONAIS Através da reprodução simulada e de exames periciais, foi possível constatar, de forma aproximada: - Distância entre o local da abordagem à residência de Margareth Lopes dos Santos: 120 metros; - Distância do local em que os ofendidos avistaram a viatura até o local em que pararam a motocicleta: 1800 metros; - Tempo decorrido entre o local da abordagem até a residência de Margareth Lopes dos Santos, considerando o percurso feito por João Batista empurrando a motocicleta desligada: 99 segundos. – página 36 do documento OUT1 do evento 140 – AJME. Em juízo, surgiu uma testemunha, senhor Valter José Ferreira, que supostamente teria presenciado a abordagem. Entretanto, tem-se que a existência da referida testemunha somente surge na fase do 417 do CPPM, momento em que incumbe à defesa do acusado arrolar testemunhas. Estranhamente, durante toda a investigação e até naquele momento da ação penal, não foi mencionada a existência de uma testemunha presencial sequer pelos próprios militares. O senhor Gentil Portilho Vagundes, ouvido em juízo, não alterou o seu depoimento prestado em IPM (evento 199 – VÍDEO3 – AJME): A respeito dos fatos narrados na Portaria 112.148/2018-11° BPM, respondeu que o depoente e taxista na cidade de Luisburgo; QUE na data dos fatos, entre 12h00min e 12h30min recebeu uma ligação solicitando uma corrida para o posto de saúde de Luisburgo; QUE deslocou até a Fazenda Fortaleza, residência do Senhor Carlos Roberto dos Santos, vulgo “Carlão”; QUE chegando no local deparou com as vítimas as quais não sabe declinar o nome, acompanhadas da irmã delas de nome Florentina; QUE a pessoa de Florentina solicitou uma corrida para o posto de saúde local, ocasião em que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 entraram no veículo do depoente e deslocaram sentido a casa da Florentina; QUE tanto Florentina quanto os irmãos, ora vítimas, moram no mesmo endereço. PERGUNTADO, respondeu que visualizou uma das vítimas com o rosto coberto com uma blusa de frio, a qual entrou dentro da residência; QUE ao retornar para o veículo do depoente, a vítima estava com o rosto descoberto, contudo não apresentava sangramento ou lesão na região facial. PERGUNTADO, respondeu que uma das vítimas confidenciou ao depoente que as duas vítimas teriam se acidentado de motocicleta, limitando a prestar mais esclarecimentos; QUE a vítima que estava com o rosto coberto demorou cerca de cinco minutos dentro da residência, retornando para o interior do veículo. PERGUNTADO, respondeu que não sabe dizer o que a vítima foi fazer dentro da residência. PERGUNTADO, respondeu que então deslocou com as duas vítimas e a irmã delas de nome Florentina para posto de saúde local de Luisburgo, retornando as atividades do seu oficio. PERGUNTADO, respondeu que tomou conhecimento aproximadamente uns cinco dias depois do fato que as vitimas teriam sido agredidas por policiais militares que trabalham em São Joao do Manhuaçu. PERGUNTADO, respondeu que ouviu comentários de populares que teria ocorrido um roubo na cidade de São Joao do Manhuaçu e que os policiais militares teriam se deparado com as vítimas, as quais evadiram da abordagem policial. PERGUNTADO, respondeu que não conhece os policiais militares que teriam agredido as vítimas, tampouco foi procurado por eles e pelas vítimas. A materialidade delitiva das lesões corporais está amplamente comprovada através de prontuário, fichas de atendimento e exames de corpo de delito (ECD). Nesse aspecto, em relação ao ofendido Joás Henrique Moreira, foi juntado o prontuário médico do ofendido (evento 2, INQ5, páginas 15/16, 29/62, e o Evento 2, INQ6, páginas 1/15) e o exame corporal (evento 2, INQ6, Páginas 60/63); já em relação ao ofendido João Batista Henrique Moreira, foi juntada a ficha de atendimento e o exame corporal (evento 2, INQ6, páginas 64/65). Quanto à autoria das lesões, entendo que a prova oral é suficiente para assegurar a condenação do cabo PM Alex Goese pelo crime de lesão corporal e a do 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista pelo crime de falsidade ideológica. Como foi dito atrás, a abordagem policial é incontestável. As versões conflitantes sobre as causas das lesões nos ofendidos devem ser avaliadas. A versão de ocorrência de um acidente de trânsito com os ofendidos surgiu a partir das fichas de atendimento de João Batista Henrique Moreira e Joás Henrique Moreira, em que se constou uma observação de “agressão + queda de moto” – documento destacado pela defesa do cabo PM Alex Goese em suas razões recursais. Sobre essa tese, o suposto acidente de trânsito foi mencionado pelos próprios ofendidos, seguindo a determinação dos militares que os teriam abordado, em virtude de medo, conforme destacou o juízo “a quo”: Apesar da Defesa ter trazido à baila que a testemunha Gentil Portilho Fagundes, taxista que conduziu os ofendidos até ao posto de saúde local, relatou que um deles lhe teria dito que eles teriam se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 acidentado com a motocicleta, deve-se ter em mente que, se os fatos aconteceram conforme narrados na denúncia, os ofendidos certamente foram constrangidos/coagidos pelos acusados a dizer essa versão para terceiros. Nesse sentido, destaca-se o depoimento inquisitorial prestado pela irmã dos ofendidos, a testemunha Florentina Costa Moreira, no qual ela aduziu que “não falou com o taxista ‘Tilim’ o motivo das lesões, porque os policiais agressores tinham ameaçado de morte os ofendidos, case eles o denunciassem as agressões” (evento 2, INQ6, Páginas 52/54). Também é estanho o fato de os acusados terem ido até a residência da testemunha Margareth Lopes dos Santos questioná-la (ou constrangê-la) sobre a situação dos ofendidos, os quais tinham acabado de sair de lá. Se nada de ilícito foi encontrado com os ofendidos, tanto que foram liberados, e se a ocorrência já havia se encerrado, qual seria a preocupação que os acusados tiveram para ir até aquela residência? A testemunha Gentil Portilho Vagundes sequer percebeu a nítida lesão no senhor Joás – um afundamento no rosto em virtude de fraturas, descritas pelas demais testemunhas. Saliente-se, ainda, que a ficha de atendimento dos ofendidos já trazia o registro de que as lesões apresentadas eram provenientes de agressão policial, dentro do item “Resumo da Anamnese/Exame Físico” (evento 2 – INQ5, páginas 15/16 e Evento 2 – INQ6, páginas 14/16). A testemunha Heron de Souza Braga também mencionou que os ofendidos teriam fugido dos militares e caído da motocicleta, versão apresentada pelo 3º Sgt PM Ramon a justificar as lesões ocorridas nos ofendidos. A influência do acusado – 3º Sgt PM Ramon – sobre a referida testemunha é percebida em juízo quando, em depoimento audiovisual, o senhor Heron de Souza Braga ratificou que o acusado 3º Sgt PM Ramon entrou em contato com ele para explicar o ocorrido, porque, inclusive, a testemunha não teria visão dos fatos com nitidez do lugar onde se encontrava (evento 117 – VÍDEO4, a partir de 4 minutos e 50 segundos a 6 minutos – AJME/ Evento 2 – INQ6, páginas 25/26). A testemunha Valter José Ferreira surgiu somente em juízo e, como foi dito atrás, sequer foi arrolada no Boletim de Ocorrência Simplificado pelo 3º Sgt PM Ramon. Apesar disso, atribuiu a si a qualidade de testemunha presencial. Estranhamente, os ofendidos, os acusados e as testemunhas Heron e Margareth não mencionaram tal testemunha durante o processo de investigação ou mesmo em juízo. Por esses motivos, não vejo como considerar legítimo o depoimento do senhor Valter José Ferreira para resgatar a verdade real nas minhas razões de convencimento. Já a testemunha Margareth Lopes dos Santos é incisiva em afirmar a gritaria dos ofendidos quando foram agredidos. Para corroborar a sua credibilidade, tem-se que, na reconstituição dos fatos realizada pelo encarregado do inquérito, foi apurado que a distância entre o local da abordagem e a residência de Margareth Lopes dos Santos era de 120 metros, sendo possível à testemunha visualizar os fatos da ocorrência, bem como ouvir os gritos dos ofendidos (evento 140 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Ainda sobre a ocorrência do possível acidente automobilístico, afasto a alegação da defesa do cabo PM Alex Goese sobre a utilização do depoimento da irmã dos ofendidos, senhora Florentina Costa Moreira, pelo magistrado “a quo” para compor suas razões de convencimento quanto à prática dos delitos de lesão corporal. Nesse ponto, da leitura da sentença resta claro que as citações das declarações da senhora Florentina na sentença foram utilizadas para afastar alegações da defesa sobre o comportamento interesseiro da referida informante frente aos policiais militares, já que sustentavam que ela teria elaborado uma trama com o fim de ele serem responsabilizados pelas lesões corporais para receber uma indenização, excluindo a ocorrência de acidente de trânsito. Os militares atribuíram a ela o interesse em obter vantagem em possível acordo (ou mesmo “extorsão”) extrajudicial para evitar o processo criminal e, para não acolher essa tese da defesa, o meritíssimo juiz de direito analisou o contexto fático trazido aos autos por meio do IPM, únicos elementos constantes dos autos para julgar a alegação dos acusados. Contudo, resta claro que as declarações da senhora Florentina Costa Moreira não serviram de fundamentos para a convicção do juízo quanto à prática dos delitos de lesão corporal pelo cabo PM Alex Goese contra os irmãos dela. A meu ver, não se mostra coerente com as provas dos autos a tese de que os ofendidos teriam sofrido um acidente e, posteriormente, foram abordados pelos policiais, porquanto, se assim tivesse ocorrido, os militares deveriam ter constado este fato importantíssimo na ocorrência policial ou mesmo os teriam levado a um atendimento médico. De tudo isso, concluo pela existência de provas sobre a materialidade e a autoria da prática dos delitos de lesões corporais imputada ao cabo PM Alex Goese. Quanto ao pedido de majoração das penas aplicadas feito pelo Ministério Público, entendo que não pode ser acolhida porquanto não há elementos para sustentar valorações negativas das circunstâncias judiciais. No tocante ao pedido de reconhecimento da atenuante de comportamento meritório (art. 72, II, do CPM), requerido pela defesa do cabo PM Alex Goese, não vejo como acolhê-lo por entender que o conceito A, com cinquenta pontos positivos, deveria ser o comum aos militares e não ser havido como meritório. Sobre a realização da conduta de falsidade ideológica por parte do cabo PM Ramon de Carvalho Batista, tem-se que se mostrou procedente a denúncia, razão pela qual me manifesto pela reforma da sentença penal nesse ponto. Restou provado que a versão inserida pelo denunciado alterou a verdade em diversos pontos, considerando-se que os próprios ofendidos disseram não estarem parados quando foram abordados pelos policiais; que não houve consulta aos dados do condutor e do veículo, uma vez que o senhor Joás não era habilitado e não poderia estar na direção da motocicleta; que o irmão Joás estava ali somente para buscar a moto; e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 por fim, que não foi mencionada a truculência da abordagem por parte do cabo PM Alex Goese. Nesse aspecto, deverão prevalecer os votos do juiz de direito João Libério e do juiz militar major PM Flávio Henrique Maximiano, que julgaram procedente a ação penal para condenar o acusado 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista como incurso no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, em razão da fundamentação seguinte: Com fulcro nas disposições do art. 438, § 2º, do CPM, o MM. Juiz de Direito João Libério da Cunha e o Juiz Militar Maj PM Flávio Henrique Maximiano apresentam justificativa e motivação que os levaram a julgar procedente a ação penal proposta em desfavor do acusado 3° Sgt PM Ramon de Carvalho Batista, condenando-o à pratica do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar. A denúncia imputa ao acusado o fato de ter inserido no boletim de ocorrência declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em fato que atentou contra a administração militar. Nas considerações fáticas, afirma que os ofendidos não foram encontrados parados próximo a motocicleta, que não houve consulta aos dados dos abordados, pois Joás, que estava na condução do veículo, sequer possuía habilitação, que o irmão dos ofendidos estava chegando para buscar a moto, fato que nunca foi relatado pelos ofendidos e, por fim, que omitiu as irregularidades da abordagem policial, como o uso da força contra os ofendidos. Em juízo, Joás Henrique Moreira relatou, em suma, quando ele e seu irmão forma abordados as agressões já iniciaram e que em nenhum momento os acusados solicitam o qualquer tipo de documento. A narrativa do ofendido indireto é idêntica aquele prestada em âmbito inquisitorial, oportunidade em que aduziu que não possuía habitação para pilotar (evento 2, INQ6, Páginas 34/36): [...] QUE em certo momento, durante o deslocamento, o ofendido ouviu a serene da viatura, tendo um dos militares dado ordem para que o ofendido, o qual estava na condução da motocicleta, encostasse o veículo; QUE no momento em que parou a motocicleta, os militares desembarcaram da viatura, tendo o investigado Alex agredido o ofendido com dois socos na região fácil, lado esquerdo, abaixo dos olhos. [...] PERGUNTADO, respondeu que não tem habilitação para dirigir veículo automotor. PERGUNTADO, respondeu que os policiais militares não conferiram os documentos dos ofendidos e da motocicleta. PERGUNTADO, respondeu que nunca se acidentou em veículo automotor, tampouco no dia dos fatos. [...] - destacado O ofendido João Batista Henrique Moreira, que possui dificuldade para se expressar, respondeu, em resumo, os seguintes quesitos quando era perguntado: - Foi solicitado a documentação da motocicleta? Acenou negativo; - Foi solicitado o documento pessoal dele ou do irmão? Acenou negativo; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 - Se chamou seu irmão para pegar a motocicleta no dia dos fatos? Acenou positivo; - Se estava pilotando a motocicleta? Acenou negativo; - Quem pilotava era o Joás? Acenou positivo; - Se Joás tem carteira de habilitação? Acenou negativo; É possível constatar que, de fato, a documentação dos ofendidos indiretos sequer foi consultada pelo sistema informatizado, pois, do contrário, Joás deveria ser autuado por estar conduzido uma motocicleta sem ser habilitado para tanto. Convém registrar que se os ofendidos indiretos estivessem falseando a verdade de forma deliberada, não teriam confirmado que Joás estava conduzindo a motocicleta mesmo sem ser habilitado, pois esse fato poderia prejudicá-lo administrativamente e criminalmente. A testemunha Heron de Souza Braga ratificou seu depoimento prestado em fase inquisitorial no sentido de que o acusado 3º Sgt PM Ramon entrou em contato com ele, relatando que teria ocorrido um acidente com os ofendidos, a fim de justificar as lesões vistas por ele no dia dos fatos, uma vez que Heron diz claramente que Joás e João estavam machucados. No boletim de ocorrência, entretanto, não foi narrado qualquer acidente automobilístico, nem mesmo que Joás ou João apresentavam algum tipo de lesão, com a clara intenção de ocultar a prática do crime de lesão corporal. É importante destacar que o acusado 3º Sgt PM Ramon já se preocupava com os fatos daquele dia, tanto que procurou o contato da testemunha Heron, indícios de que já pretendia alterar a verdade dos fatos. Nesse mesmo sentido, a testemunha Margareth Lopes dos Santos relata que Joás e João apresentam lesões corporais logo após ter notado a abordagem policial sofrida por eles. Não há dúvidas de que eles estavam machucados e essa informação foi alterada no boletim de ocorrência. Margareth ainda relata que visualizou quando os militares deram o sinal parada aos ofendidos indiretos, o que desconstitui o documento público quando este registra que a abordagem se deu com eles parados próximo a motocicleta. Os próprios ofendidos indiretos relatam que estavam com a motocicleta em movimento quando foram abordados pelos militares com o sinal de parada, que inclusive tiveram dificuldade de parar em razão do freio do veículo e por estarem em uma descida. Em nenhum momento se encontra explicação para o fato de os ofendidos indiretos apresentarem as lesões logo após a abordagem policial. A versão de que teria havido um acidente, seja antes da abordagem ou depois da abordagem, é ilógica e não encontra substrato nos demais elementos probatórios, pois as lesões não são compatíveis com uma queda típica de motocicleta (em razão da ausência de escoriações de atrito com o solo) e o intervalo de tempo e distância até a casa de Margareth não era suficiente para tanto, sendo certo que Margareth relatou, em juízo, que o veículo não apresentava danos. Noutro giro, muito embora existam dúvidas da imputação ministerial quanto ao registro de que o irmão dos ofendidos estava chegando para buscar a moto, pois em juízo essa informação foi confirmada pelos ofendidos indiretos, o boletim de ocorrência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 continua com informações falsas as quais foram devidamente provadas, atentando gravemente contra a administração militar, especialmente porque teve a finalidade de ocultar a prática de outro crime. – voto 3 acostado no Evento 308. Dessa forma, reformo a respeitável sentença acostada no evento 308 – SENT2, para julgar procedente a denúncia no sentido de condenar o número 145.924-7, 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista, pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Passo à análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 69 do CPM, para a dosimetria da pena: a) o crime é grave, entretanto a gravidade é inerente ao tipo abstrato, e a intensidade do dolo não é elevada, sendo-lhe favorável; b) quanto à personalidade do agente, não há elementos nos autos que possam embasar o fundamento de aqui se tratar de uma pessoa violenta, sendo-lhe favorável; c) quanto aos antecedentes, é primário, sendo esta circunstância judicial favorável; d) quanto à conduta social, não há elementos suficientes para se valorar essa circunstância; e) quanto aos meios empregados e ao modo de execução, não há elementos para negativá-los. f) quanto aos motivos determinantes, ressai dos autos que foram para ocultar a agressão praticada pelo cabo PM Alex Goese; g) quanto às circunstâncias de tempo e lugar, não há elementos para negativá-las; h) quanto ao arrependimento posterior, não há elementos para valoração. Nesta fase, fixo a pena-base um pouco acima do patamar mínimo previsto para o tipo, ou seja, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Verifico estarem ausentes atenuantes e agravantes. Verifico, ainda, inexistência de majorantes ou minorantes. Torno a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, com direito a sursis, com condições a serem fixadas pelo juízo da execução. Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso da defesa do cabo Pm Alex Goese e dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o número 145.924-7, 3º Sgt PM Ramon de Carvalho Batista, pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), a uma pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, com direito a sursis e com condições a serem fixadas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, na íntegra, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator